Tribunal: STF
Processo: ARE 1391830
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 3, Doc. 20):



    “EMBARGOS À EXECUÇÀO. 3,17%. JUROS MORATÓRIOS. MP 2.180-35/2001.



    Nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de Verbas de natureza alimentar a servidores públicos, anteriores à edição da Medida Provisória 2.180-35/2001, deve ser observado o percentual de 12% ao ano.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 24), foram acolhidos para fins de prequestionamento nos termos da seguinte ementa (fl. 5, Doc. 25):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Examinando o voto condutor e as razões recursais da embargada (muito embora o recurso tenha sido provido para elevar a verba honorária), verifico que esta expressamente articulou a matéria pertinente a unificação da sucumbência para o processo de execução e para os embargos à execução e o acórdão embargado deixou de analisar dita matéria. 



    2. A sentença proferida em embargos à execução contempla as duas ações, execução e embargos, fixando honorários para ambas, assim substituindo a fixação provisória dos autos de execução. No tópico, desta forma, merece provimento os declaratórios para acrescer a fundamentação ora descrita, mantendo-se, todavia, o improvimento do recurso de apelação proposto pelos embargados.



    3. No mais, os embargos de declaração não são o remédio processual adequado para o reexame dos fundamentos da decisão proferida pela Turma e tampouco o Julgador está obrigado a se pronunciar a respeito de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.



    5. Embargos de declaração também acolhidos para fins de prequestionamento.”



    No RE (Doc. 31), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega violação ao art. 535, II, do CPC; e arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da Constituição, “pois sonegada a prestação jurisdicional de prequestionamento” (fl. 5, Doc. 31).



    Quanto ao mais, aduz que, ao fixar juros de mora em 12% ao ano, argumentando que a ação coletiva que deu origem a execução embargada foi distribuída antes da edição da MP 2.180-35/2001, o acórdão recorrido violou o art. 97 da CF/1988 (SV 10/STF), pois, ao assim decidir, afastou a aplicabilidade dos arts. 1.062 e 1.063 do CC/1916 e o art. 12 da Lei 4.414/1964, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade de tais normas.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que (a) descabido o recurso ao amparo da alínea “b” do permissivo constitucional, já que o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; (b) “em relação à alínea a, é pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a decisão originária de órgão fracionário de Tribunal deixando de aplicar norma pertinente à lide em virtude de colisão com preceito constitucional, não viola a cláusula da reserva de Plenário contida no art. 97 da Constituição Federal” (fl. 2, Doc. 39); e (c) a alegada ofensa a preceito constitucional, se existente, somente se verificaria de modo indireto e reflexo (Doc. 39).



    No Agravo (Doc. 65), a parte agravante alegou que (a) houve violação ao art. 97 da Constituição; e (b) o acórdão recorrido incorreu em ofensa direta aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; e 97 da CF/1988.



    Na sequência, os autos foram remetidos ao órgão julgador para proceder a eventual juízo de adequação ao entendimento firmado no Tema 587 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Doc. 703).



    Em novo julgamento, o Juízo de origem deu provimento ao recurso de apelação dos Embargados, ora recorridos. Eis a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 705):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA. TEMA STJ Nº 587. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.520.710/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema STJ nº 587), os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Da mesma forma, em relação art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao restante, assiste razão à parte recorrente.



    Vejamos os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 1-3, Doc. 20):



    “Em conformidade com a jurisprudência firmada na órbita do egrégio STJ, a taxa de juros moratórias de 6% ao ano tem incidência assegurada quanto as demandas atinentes a verbas remuneratórias de servidores públicos propostas a partir do advento da Medida Provisória 2.180-3 5/2001, publicada em 27.08.2001, que incluiu o artigo 1º-F na Lei 9.494/1997, dispondo acerca da aludida taxa. 



    Nessa medida, tendo em vista que não foram fixados juros no título executivo e tendo a demanda ordinária sido ajuizada anteriormente à edição da referida Medida Provisória, reputo inafastável a manutenção no caso versado da taxa de juros moratórios de 12% ao ano, posição que encontra respaldo, conforme destacado, na jurisprudência do egrégio STJ: 



    […]



    Considerando a sucumbência mínima dos embargados, a embargante deve arcar com honorários advocatícios fixados em 10%/ sobre o valor embargado que prossegue na execução. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação da embargante e dar parcial provimento à apelação dos embargados.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no AI 842.063-RG, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 435), fixou tese no sentido de que:



     “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor”. 



    O precedente ficou assim ementado:



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor”.



    O acórdão recorrido afastou-se desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    No mesmo sentido, em situação análoga à dos presentes autos, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA MP 2.180-35/2001. CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 842.063/RS, Rel. Min. Presidente, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a norma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001, é constitucional e possui aplicabilidade imediata, ou seja, desde o início de sua vigência, independentemente da data do ajuizamento da ação. Precedentes. 



    II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (AI 814.490/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/5/2013)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE ATRASADOS. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997, REDAÇÃO DA MP Nº 2.180-35/2001. APLICABILIDADE IMEDIATA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO AI 842.063-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 14/3/2011; Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 9/3/2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 5/4/2011).



    2. O artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação conferida pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, é aplicável às ações ajuizadas em data anterior à sua vigência, consoante decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do AI 842.063-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 2/9/2011.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTOS EM ATRASO. ÍNDICES DO IPC. JUROS. HONORÁRIA. [...] IV - Cabível a atualização a partir do momento em que devidas as diferenças da remuneração. V - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, no percentual de 1% ao mês. Precedentes do STJ. VI – Honorário deve ser fixado sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º do C.P.C.. VII – Recursos da União Federal e de Ofício improvidos. VIII – Apelo dos autores provido.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (AI 546795-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/05/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, desde logo, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, nos termos da tese fixada no Tema 435.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente